Tribunal: TJSP
Processo: 1006033-79.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preparo não realizado quando da interposição do apelo – Deserção – Ocorrência – Análise da concessão da gratuidade postulada mediante apresentação de documentos em cinco dias ou, facultativamente, o pagamento do preparo com base no proveito econômico pretendido – Intimada a tanto (cf. art. 99, § 7o, art. 218, § 3o, art. 219 e art. 1.007, do CPC/2015) a recorrente não

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preparo não realizado quando da interposição do apelo – Deserção – Ocorrência – Análise da concessão da gratuidade postulada mediante apresentação de documentos em cinco dias ou, facultativamente, o pagamento do preparo com base no proveito econômico pretendido – Intimada a tanto (cf. art. 99, § 7o, art. 218, § 3o, art. 219 e art. 1.007, do CPC/2015) a recorrente não cumpre a determinação – Deserção reconhecida - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006033-79.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante NILZA SILVA MERELES DO NASCIMENTO, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-79.2016.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 45327
APEL.No: 1006033-79.2016.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE. : Nilza Silva Mereles do Nascimento
APDO. : Banco Santander S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Herivelto Araujo Godoy
RECURSO
Apelação
Preparo não
realizado quando da interposição do apelo

Deserção Ocorrência Análise da concessão
da gratuidade postulada mediante apresentação
de
documentos
em
cinco
dias
ou,
facultativamente, o pagamento do preparo com
base no proveito econômico pretendido

Intimada a tanto (cf. art. 99, § 7o, art. 218, § 3o,
art. 219 e art. 1.007, do CPC/2015) a recorrente
não cumpre a determinação
Deserção
reconhecida
-
Honorários
advocatícios
majorados de 15% para 20% do valor da causa,
conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015 -
Recurso não conhecido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação e condenou a autora-apelante ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da causa.
Recurso tempestivo e contrariado.
2.1. A autora apelou sem fazer o respectivo preparo
recursal, pugnando pela concessão da gratuidade processual, afirmando
não ter condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas
processuais, mas não trouxe aos autos documentos comprobatórios do
alegado.
Segundo o art. 99, caput e § 7o, do CPC/2015 a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-79.2016.8.26.0114 -Voto no
3
pode pleitear a qualquer momento a gratuidade processual e, sendo
requerida em sede de recurso como é o caso -, incumbe ao Relator
apreciar o requerimento e, em caso de indeferimento, fixar prazo para o
recolhimento:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça
em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento
do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e,
se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”
Assim, este Relator proferiu o seguinte despacho (cf.
fl. 120):
“1. Fls. 201-219: A autora-apelante requer o
processamento do recurso sem o respectivo recolhimento do preparo,
pois alega fazer jus à justiça gratuita.
Contudo, não trouxe aos autos algum documento que
comprove a sua alegada hipossuficiência econômica.
Diante disso, apresente a recorrente, no prazo de 5
dias úteis, documentos atuais que demonstrem a sua alegação de que
está impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo
(cópias das últimas três declarações de imposto de renda, extratos
bancários dos últimos três meses, extratos de seu cartão de crédito e
holerites recentes, além de outros documentos que reputar pertinentes),
nos termos do art. 99, §2o do CPC/2015, sob pena de indeferimento da
benesse pleiteada.
Alternativamente, faculto à apelante o pagamento
das custas do preparo recursal com base no proveito econômico
perseguido, no prazo de 05 dias úteis (cf. art. 99, § 7o; art. 218, § 3o;
art. 219; e art. 1.007, todos do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-79.2016.8.26.0114 -Voto no
4
2. Após, retornem os autos conclusos.
3. Int.”
A
decisão
foi
disponibilizada
no
DJE
em
17-11-2020, transcorrendo o prazo concedido sem que houvesse
apresentação dos documentos a respeito da miserabilidade jurídica
alegada, tampouco providenciou a apelante o recolhimento do preparo,
nos termos do que determinou este Relator (cf. fl. 272).
Quanto à necessidade do preparo, o art. 1.007, caput,
do CPC/2015 dispõe:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”.
Nem se aplicaria ao caso o disposto no § 2o do
mesmo dispositivo legal (“A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5
[cinco] dias”). Isto porque o preparo, quando exigido, deve ser
comprovado no momento da interposição do recurso; a menos que o
valor pago se mostre insuficiente é que o juiz deve determinar a
intimação do recorrente para suprir a irregularidade em cinco dias.
“Esse inconformismo prospera porque, na dicção do
art. 511, do CPC, no ato da interposição do recurso já deverá ser
colacionada a guia de recolhimento do preparo, e simultaneamente a ele.
Aplica-se o princípio consumativo do recurso, pelo qual, uma vez
apresentada a petição de interposição, nada mais pode ser praticado em
relação a ela. Naquele momento exaurem-se todas as possibilidades de
aditar, complementar, ratificar ou suplementar. Mesmo se formulado no
primeiro dia do prazo adota-se a teoria aludida, porque significa ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-79.2016.8.26.0114 -Voto no
5
recorrente aberto mão do restante, esgotando-se a possibilidade recursal
naquele momento. Assim sendo, a deserção do apelo do réu é a solução
jurídica correta, provendo-se o agravo retido” (cf. RT 740/314).
É também o entendimento do Colendo STJ:
“A nova redação do art. 511 do CPC é muito clara ao
determinar que o recorrente comprovará no ato de interposição do
recurso o respectivo preparo. Concretamente, o recurso sem preparo
após a interposição, ainda que dentro do prazo recursal, deve ser
considerado deserto, eis que assim impõe a parte final do mesmo artigo”
(REsp. 105.669-RS, rel. Min. Menezes Direito, j. em 16-6-97, DJU 3-11-
97, p. 56.203). No mesmo sentido: Corte Especial, REsp. 135.612-DF,
rel. p. o ac. Min. Garcia Vieira, julgado em 17-12-97” (cf. Theotonio
Negrão, CPCLPV, Saraiva, 31a ed., p. 529, nota 1-a ao art.
511).“Processual Civil. Apelação. Necessidade de apresentação das
guias de preparo no ato da interposição do recurso. Inobservância do art.
511 do CPC. Deserção. 1. A comprovação do preparo deve ser feita no
ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código
de Processo Civil
CPC, sob pena de preclusão, não se afigurando
possível a comprovação posterior, ainda que o pagamento das custas
tenha ocorrido dentro do prazo recursal.” (cf. REsp. 733.681-DF, rel.
Min. Castro Meira, DJ 12-9-2005).
“Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento.
Recurso especial. Ação de exibição de documentos. Apelação. Preparo
extemporâneo. Deserção. O preparo deve ser comprovado no momento
da interposição do recurso. Precedentes.” (cf. AgRg nos EDcl no A. I.
785.184-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 20-11-2006).
Ante a não apresentação dos documentos e a falta de
recolhimento do preparo no prazo suplementar de cinco dias, conforme
determinado por este Relator (cf. fls. 269-270), operou-se a preclusão,
sendo de rigor o reconhecimento da deserção do apelo, o que impede
o conhecimento da matéria recursal.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-79.2016.8.26.0114 -Voto no
6
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida são majorados de 15% para 20% sobre o valor da
causa.
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator